Tribunal: TJDFT
Processo: 0729461-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. CONTEXTOS DIVERSOS. VÍTIMAS DISTINTAS. PLURALIDADE DE DOLO. DECISÃO MANTIDA.

1. O reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente unificação das penas, requer a presença de todos os requisitos estabelecidos no art. 71 do Código Penal, de ordem objetiva (mesma espécie e condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes) e de ordem subjetiva (vontade previamente planejada para a execução de crimes em continuidade).

2. Na espécie, da detida análise dos crimes contra o patrimônio (roubo) perpetrados pelo sentenciado, é de se afastar a hipótese da ficção jurídica relativa ao crime continuado, configurando-se mera reiteração criminosa.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.